Tribunal: TJPA
Processo: 0819832-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819832-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 155, § 4º, II DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO. CONVERSÃO REQUERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E APLICAÇÃO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com a vigência da
Lei 13.964/2019
(conhecida como Pacote Anticrime),
não é mais possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do Ministério Público, da autoridade policial, do assistente ou do querelante, mesmo nas situações em que não é realizada a audiência de custódia.
Tal entendimento foi fixado por maioria de votos pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ocorre que, em consulta ao PJE – 1º grau, nos autos do Processo nº
0822939-32.2023.8.14.0401,
observei que a ID
105326371 – Pág. 04, consta que autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

2.
Quanto ao
pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e aplicação de fiança
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

3. Por derradeiro,
recomendo ao Magistrado
a quo
, que tome as devidas providências no sentido de que seja dispensado a paciente os cuidados médicos necessários a manutenção da sua cirurgia de mamoplastia.

4.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de janeiro a 1º de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ
, contra ato do douto Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/Pa, nos autos do processo nº

0822939-32.2023.8.14.0401
.

Consta da impetração, que
a paciente foi presa nos autos distribuídos sob nº 0822939-32.2023.8.14.0401 no dia 30 de novembro de 2023, sob suspeita de ter cometidos crimes de furto em algumas academias da região metropolitana de Belém.

Aduz,
que no momento da abordagem dos agentes a paciente não estava cometendo furtos, ela estava fora do estabelecimento, andando normalmente na rua. Em nenhum momento os agentes policiais pegaram-na em flagrante.

Ressalta que
a paciente
se encontra pós-operada de cirurgia de mamoplastia redutora
, conforme laudo anexo, e que até o presente momento não recebeu o atendimento adequado para manter os cuidados das complicações que podem acontecer, como Edema, por causa do acúmulo de líquido causado pela cirurgia; Abertura dos pontos e separação das bordas da incisão; Cicatrizes grossas ou deformadas; Alteração da sensibilidade da região ou até Infecção na ferida cirúrgica.

Afirma que
a manutenção da prisão da paciente foi decretada de ofício pela Autoridade Coatora
, vez que
não houve pedido expresso do órgão ministerial e muito menos da autoridade policial
para tanto, o que torna medida ilegal e passível de revogação em observância as previsões atuais de nosso ordenamento jurídico.

Assevera que o Magistrado que realizou a Audiência de Custódia
foi em busca de novas informações sobre a paciente e em sua busca incansável de manter a colaboração à acusação, se deparou com alguns processos antigos no qual a paciente configurava como parte, os quais foram arquivados, não havendo nenhuma sentença condenatória a ser cumprida. O Juiz ainda tentou entrar no mérito perguntando a acusada se ela sabia o valor que foi furtado, tendo insistido na pergunta, momento em que a defesa interveio ratificando que a audiência de custódia não se prestava para esclarecer o mérito, mas sim legalidade ou não da prisão.

Aduz que a prisão deve ser relaxada, pois a paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva de ofício pelo Juiz de primeiro grau, sem pedido expresso da autoridade policial e com a existência de requerimento do Ministério Público no sentido de relaxar a prisão preventiva.

Dessa maneira, requer,
in verbis
:
“
a imediata concessão de medida liminar determinando a
revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. O relaxamento da prisão preventiva vez que decretada de ofício pelo magistrado sem requerimento expresso. A
concessão da liberdade provisória por não ter sido cometido com violência ou grave ameaça
; e especialmente com risco iminente da saúde da paciente podendo causar trombose ou má cicatrização em sua cirurgia. Em caso de não acolhimento do pedido de relaxamento da prisão ou revogação, requer seja feito a distinção do presente caso com o RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 191397 - TO (2023/0452771-2). Requer-se também, que fixe
fiança em valor proporcional e justo, sugerimos o valor de R$ 5.000,00 para concessão de liberdade provisória
, considerando a atenuante da confissão e a real possibilidade de ANPP.”

Na data de 19/12/2023, a Excelentíssima Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, relatora plantonista, na oportunidade determinou que os autos fossem manejados durante o expediente normal, por não se caracterizar matéria atinente ao regime de plantão, e em seguida solicitou informações a autoridade coatora.

Na data de 19/12/2023, as informações foram prestadas pelo Juízo a quo através do Ofício nº 164/2023-GAB-1ªVIPMC:

“(...) Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus nº 0819832-19.2023.8.14.0000, em que é paciente Danielle Pereira de Queiroz, recebido em meu gabinete, no qual Vossa Excelência solicita informações sobre o processo de nº 0822939-32.2023.8.14.0401, tenho a informar o que segue: Em 30.11.2023, a ora paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II do CPB.

Nos dias 26, 27, 29 e 30 de novembro, a investigada se dirigiu às academias Body Tech, Blue Fit – Unidade Conselheiro e Doca, e Luiza Duarte, oportunidade em que adentrou no banheiro feminino, abriu os armários e subtraiu diversos bens, tais como: carteiras, cartões de crédito, dinheiro em espécie, dólar etc.

No dia 30 de novembro de 2023, por volta das 17h, após sair da academia Companhia Atlética, a paciente foi abordada por uma equipe da Polícia Civil, ocasião em que foram localizados em seu poder parte dos bens subtraídos das academias, o que ensejou na sua prisão em flagrante.

Registre-se que nos cartões das ofendidas foram realizadas diversas compras que causaram um prejuízo de elevada monta. Em 01.12.2023, a autoridade judiciária plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, conforme excerto da decisão – Id. 105338265, a seguir transcrita: (...)

O processo foi encaminhado à esta Unidade Judiciária para a realização da audiência de custódia, oportunidade em que no dia 05.12.2023, o Juiz titular realizou a assentada e manteve a custódia preventiva da paciente, senão vejamos (Id. 105563132): (...)

Na ocasião da assentada de custódia, a Defesa pugnou pelo relaxamento da prisão preventiva c/c liberdade provisória com fiança. Instado, o Ministério Público se manifestou pela revogação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos manteve a custódia preventiva do paciente, por entender que ainda se encontram presentes os requisitos da medida, nos termos do art. 312 do CPP, em especial, a garantia da ordem pública, conforme se depreende abaixo (Id. 105373128): (...)

O procedimento administrativo foi concluído e redistribuído ao Juízo natural (1ª Vara Criminal de Belém) em 15.12.2023. (...)”

A liminar foi indeferida no dia 09/01/2024 e os autos encaminhados ao parecer ministerial.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão prisão preventiva,
sob a alegação de que a prisão é eivada de ilegalidade
, tendo em vista que não houve pedido de conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva formulado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público.

Sustenta que
a paciente
se encontra pós-operada de cirurgia de mamoplastia redutora.

Requer a
concessão da liberdade provisória, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00.

Quanto a alegação de ilegalidade da prisão da paciente, pois não houve pedido de conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva formulado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, não merece prosperar.

Com a vigência da
Lei 13.964/2019
(conhecida como Pacote Anticrime),
não é mais possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do Ministério Público, da autoridade policial, do assistente ou do querelante, mesmo nas situações em que não é realizada a audiência de custódia.
Tal entendimento foi fixado por maioria de votos pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ocorre que, em consulta ao PJE – 1º grau, nos autos do Processo nº
0822939-32.2023.8.14.0401,
observei que a ID
105326371 – Pág. 04, consta que autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Colaciono:

“(...) Por meio do presente, informamos a Vossa Excelência a prisão de DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ, autuado em flagrante pela conduta prevista no DECRETO LEI 2848/1940 - CPB - CODIGO PENAL BRASILEIRO - PARTE ESPECIAL, 155 § 4° Inc. II, INQUÉRITO POR FLAGRANTE n° 00007/2023.100394-6, o qual se encontra à disposição no Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Em virtude da comprovada autoria e materialidade do delito em análise, o(s) agente(s) estando em liberdade representa(m) risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV. 311 e 313, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal,
REPRESENTAMOS, neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante delito para a PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) na forma do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal.
(...)”. (grifo nosso)

Assim, não vislumbro ilegalidade a ser sanada.

Ademais, o
Magistrado
a quo
, ao manter a prisão da paciente, em 15.12.2023, o fez fundamentando na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, vejamos:

“(...)
Em que pese os argumentos elencados pela Defesa da requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, uma vez que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva da custodiada.

Sendo assim, é consabido que, para o deferimento do pleito,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que não vislumbro nesta oportunidade, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

Os elementos de informação constantes nos autos,
a priori
, apontam a existência do crime, assim como os indícios de autoria por parte da investigada.

Neste ponto destaco: a) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão; b) as declarações das supostas vítimas dos furtos cometidos, em tese, pela indiciada; c) o interrogatório da flagranteada, a qual confessou a prática da conduta a ela imputada; d) o auto/termo de exibição e apreensão de
Id 105326372 - Pág. 2 – Pág.3
, no qual consta os objetos possivelmente furtados dos ofendidos; e) o relatório final da investigação.

Outrossim, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar, elementos concretos capazes de sustentar uma condenação. Ou seja, bastam indícios suficientes da autoria, o que considero presentes nos autos.

Pontue-se, também, que a requerente, em seu pedido, não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados na decisão proferida pelo juiz plantonista
,
restringindo-se a alegar, dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita, residência fixa, etc.), sendo cediço que tais condições, não tem o condão de,
per si
, afastarem a segregação cautelar.

Esse tem sido o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que, inclusive, editou a Súmula 08, abaixo transcrita:

(...)

Em síntese, conforme apurado no inquérito policial, a investigada teria sido responsável por vários furtos nesta cidade, crimes estes praticados em 05 (cinco) academias de ginástica, quando a agente entrava nos banheiros femininos dos estabelecimentos e furtava objetos, incluindo cartões de crédito, carteiras e dinheiro, os quais estariam guardados em armários, sejam trancados com cadeados ou não.

Quando trancados, a investigada conseguiria abri-los por meio de chaves que trazia consigo.

De posse dos cartões bancários furtados, Danielle haveria efetuado pagamentos em máquinas de cartão registradas em nome de dois outros indivíduos.

Dito isto, verifica-se que o
modus operandi
empregado para a execução dos crimes evidencia a periculosidade e a gravidade concreta da conduta da agente, tornando imperiosa a manutenção da custódia preventiva para
garantia da ordem pública
.

Conforme narrado durante o interrogatório, a custodiada teria se deslocado da cidade de São Paulo – SP até Belém-PA já com o intuito de cometer os furtos ora investigados, tratando-se, pois, de
ação premeditada
que teria contado também com o envolvimento de uma segunda pessoa ainda não identificada e localizada pelos agentes de segurança pública.

Ademais, em que pese este seja o primeiro procedimento criminal instaurado para investigação de delito supostamente cometido pela requerente no Estado do Pará, a certidão confeccionada neste Juízo e juntada sob o
Id 105586017
revela a existência de anteriores procedimentos em desfavor da indiciada em outras Comarcas no Estado de São Paulo, onde seria domiciliada.

Em parte dos feitos a requerente teria sido absolvida. Em outros, haveria sido proferida sentença de extinção da punibilidade em razão do pagamento de multa, prescrição intercorrente e prescrição da pretensão punitiva.

No processo de nº 0008804-08.2002.8.26.0609, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Taboão da Serra, todavia, a custodiada teria sido condenada pelos crimes previstos no art. 155,
caput
e 171, ambos do CPP, sendo fixado o regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena.

Na ação nº 1502029-20.2019.8.26.0248, de competência da 1ª Vara Criminal de Indaiatuba, o processo permanece suspenso como consequência da citação por edital da ré.

Tais elementos apontam, portanto, que, aparentemente, a flagranteada faz do crime uma prática habitual, havendo o
risco real de reiteração delitiva
e a necessidade de prisão para
garantia da ordem pública
.

(...)

É válido salientar, ainda, que a requerente, não obstante tenha juntado comprovante de residência nesta cidade, é domiciliada na cidade de São Paulo e, consoante admitido por ela mesma, seu deslocamento a Belém teve como motivo o intento de cometer crimes.

O comprovante de residência juntado pela Defesa sob o
Id 105529793
indica, inclusive, que a data de saída da requerente daquela estadia estava prevista para 31/12/2023, tornando claro o intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, o que, também por essa razão, enseja a manutenção da custódia cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
ante a constatação da materialidade delitiva e a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Cumpre esclarecer que a presente custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato.

Dito isto, considero que a prisão
sub examen
está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa formulada em favor de
DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ,
ratificando-se todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)”.

Ao que se depreende dos autos, a requerente veio do Estado de São Paulo para esta cidade de Belém/PA
e nos dias 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2023, esteve em academias nos bairros nobres do município,
com a finalidade de cometer crimes.

A requerente, supostamente
entrava nos banheiros femininos dos estabelecimentos e furtava objetos, incluindo cartões de crédito, carteiras e dinheiro, os quais estariam guardados em armários, sejam trancados com cadeados ou não. Quando trancados, a investigada conseguiria abri-los por meio de chaves que trazia consigo. De posse dos cartões bancários furtados, Danielle haveria efetuado pagamentos em máquinas de cartão registradas em nome de dois outros indivíduos.

Ao ser presa em flagrante, foi encontrado em posse da paciente diversos cartões de banco das vítimas, que foram usados em transações bancárias, causando prejuízo de elevada monta.

A custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta da paciente e a gravidade do fato a ela imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

Nessa senda,

conclui-se

que
o encarceramento cautelar
está

devidamente

fundamentado

na

garantia

da

ordem

pública,
daí
não
se pode
falar
em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, nem tampouco liberdade provisória.

Ademais,
os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Outrossim, apenas à guisa de informação, os autos retornaram ao Magistrado da Vara de Inquéritos Policiais, pois o Ministério Público requereu diligências
que reputou imprescindíveis para a elucidação do caso junto à autoridade policial.

Quanto ao
pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e aplicação de fiança
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Por derradeiro,
recomendo ao Magistrado
a quo
, que tome as devidas providências no sentido de que seja dispensado a paciente os cuidados médicos necessários a manutenção da sua cirurgia de mamoplastia.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
30
de janeiro de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2024